Tribunal: CARF
Processo: 13161.720138/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720138/2008-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-009.539 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROPECUÁRIA JUBRAN SOCIEDADE ANONIMA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CABIMENTO.
Cabíveis embargos de declaração quando existente a obscuridade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar vícios apontados no Acórdão no 2402-009.351.
Vencidas as Conselheiras Renata Toratti Cassini e Ana Claudia Borges de Oliveira, que
rejeitaram os embargos, por não reconheceram a existência de vícios na decisão embargada.
Votou pelas conclusões o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração (fls. 416-420) opostos pela PGFN em
12/02/2021, com fundamento no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9/6/15, art. 65, § 1o, inciso III, Anexo II, alegando, em síntese
obscuridade em relação à área tributável.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720138/2008-93
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.539 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720138/2008-93

Em exame prévio de admissibilidade (fls. 424-429), visto que tempestivos, foram
admitidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Do Conhecimento
Os embargos de declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade e, desse
modo, deles tomo conhecimento.

Do Mérito
Da Alegada Obscuridade
Segundo a Embargante, o acordão embargado foi obscuro quanto ao descompasso
existente no reconhecimento do tamanho da área do imóvel, visto que o contribuinte defendeu ser
proprietário da área de 26.659,43 hectares, e o acórdão embargado reconheceu a área total de
26.601,5266 hectares.
De fato, a redução foi baseada no Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR
(fl. 370), emitido em 05/06/2012:

Tal documento é comprobatório de que o referido imóvel encontra-se cadastrado
e em situação regular perante o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).
Ainda, o certificado contém informações sobre o titular, a área, a localização, a
exploração e a classificação fundiária do imóvel rural. Os dados são declaratórios e
exclusivamente cadastrais, não legitimando direito de domínio ou posse (Cadastro Rural - CCIR
(incra.gov.br)).
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.539 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720138/2008-93

Destaco que tal documento, emitido após o ano-calendário em análise, constando
todas as matrículas que formam o imóvel (objeto dos embargos de declaração opostos
anteriormente).
Quando do protocolo do laudo técnico e demais documentos, consta entre eles o
recibo de entrega da Declaração de ITR, Exercício 2006, em 07/01/2008, sendo esta a retificadora
(fls. 12-13) daquela já entregue (sob análise fiscal), conforme destaque:

A retificadora foi apresentada em razão da realização do georreferencial,
conforme previsto na Lei no 10.267/01, regulamentada pelo Decreto no 4.449/01, no qual apurou
área real de 26.623,3 hectares.
Um dos motivos da divergência de área total do imóvel se deu, como explicado
em impugnação (fl. 281), que:
[...] Nos assentamentos existentes nas matrículas constantes dos Cartórios das
Circunscrições Imobiliárias competentes, a soma das áreas que compõem a "Fazenda
Santa Ilidia" indicam o total de 28.819,7 hectares, o que não é correto.
Deveras, o imóvel foi parcialmente desapropriado para formação da bacia de
acumulação da hidroelétrica de "Primavera", atual "Sérgio Mota", da CESP (cf.
matrículas n. 850, 851, 852, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Anaurilândia-MS), além de existirem imperfeições nas medidas lançadas nas medições
anteriores.
(grifei)

De acordo com a Certificação no 160610000068-49 (fl. 303), processo no
54290.002246/2006-21, que tramitou perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul (SR16), o referido imóvel
possuía área de 26.659,4359 hectares, porém sem a matrícula no 3888, conforme trabalho técnico
realizado pelo profissional Ademilson Aparecido de Freitas, e ART no 12100000029760065312
CREA-MS:

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.539 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720138/2008-93

Por sua vez, conforme memorial descritivo e planta do imóvel, objeto da mesma
Certificação n° 160610000068-49, emitido no mesmo processo de n° 54290.002246/2006-21,
conforme trabalho técnico realizado pelo mesmo profissional Ademilson Aparecido de Freitas,
porém ART no 004513004000019 CREA-MS, apresentado (fl. 373), tem-se as divergências de
área e inclusão da matrícula no 3888:

Observa-se neste que a área do imóvel é reduzida ainda mais, sendo agora para
26.601,5266 hectares, contra 26.659,4359 hectares daquela anterior.
Por fim, o documento de fl. 3721, que trata do mesmo imóvel rural em questão,
com o Código Rural no 913.049.792.012-8, com área de 26.601,5266 hectares:

Logo, entendo que a obscuridade alegada limitou-se ao reconhecimento de área
tributável inferior à declarada.
De acordo com os embargos, tem-se:
Nesse contexto, faz-se mister que o Colegiado se manifeste para esclarecer: 1) se, no
seu entendimento, é possível o reconhecimento de área total do imóvel rural menor do
que a declarada e defendida como devida pelo contribuinte, sem que isso importe em
decisão ultra petita; 2) os contornos da decisão, explicitando se o resultado do julgado
coincide com o cancelamento integral do lançamento de ITR.

1 Secretaria da Receita Federal do Brasil – Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.539 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720138/2008-93

Neste caso, a obscuridade apontada no item 1, da possibilidade de reconhecimento de
área total do imóvel inferior à declarada pelo contribuinte, não configurou decisão ultra petita, visto
que a fundamentação para entender que a área é de 26.601,5 hectare decorreu dos documentos:
a) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR emitido em 14/12/2009 (fl.
370);
b) Memorial descritivo e planta do imóvel, objeto da mesma Certificação n°
160610000068-49, emitido no mesmo processo de n° 54290.002246/2006-21,
conforme trabalho técnico realizado pelo mesmo profissional Ademilson
Aparecido de Freitas, porém ART no 004513004000019 CREA-MS,
apresentado (fl. 373) emitido em 20/10/2006;
c) Certidão Positiva com Efeito Negativo emitida pela Secretaria da Receita
Federal datada de 05/06/2012 (fl. 372); e,
d) DITR 2011 (fls. 376-382).

Soma-se que a decisão acima, baseada em documentos legais e idôneos, trouxe às
claras a verdade material (área do imóvel). No mesmo sentido, a redução da área não tem qualquer
vantagem para a contribuinte que, embora constem áreas maiores em matrículas, na realidade a
mesma é proprietária de área menor. E desta decisão o Contribuinte permaneceu inerte.
Por sua vez, em relação ao item 02, diante do provimento dado ao recurso voluntário
para reestabelecer o VTN de R$ 653,93 declarado na DITR (fl. 278) para uma área de 26.659,43
hectares, quando do julgamento dos embargos de declaração (fls. 394-398), restou conhecida uma
área tributável menor, ou seja, de 26.601,5 hectares (item 1), aqui não vislumbro qualquer
consequência, visto que, o acórdão veio para corrigir vícios elucidando a verdade material. Ainda,
vejo que tal decisão não favorece ao contribuinte, uma vez que ele somente obteve o mérito em razão
da apresentação de laudo técnico que desabonou a consulta SIPT sem aptidão agrícola.
Por fim, se de fato o contribuinte declarou área superior e pagou por ela sem qualquer
fundamento, vejo que, se o mesmo pleitear eventual “crédito” da diferença, o mesmo se encontra
decaído. Por se tratar de imposto de lançamento por homologação, o prazo para pleitear restituição
seria de 5 anos a contar do pagamento (Enunciado de Súmula CARF no 91).

Conclusão
Face ao exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a
obscuridade alegada.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.539 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720138/2008-93

Declaração de Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Acompanho o Ilustre Relator quanto ao saneamento da omissão/obscuridade
apontadas no Acórdão no 2402-009.351, uma vez que integrou a decisão embargada com as
razões pelas quais manteve, como área total do imóvel, uma área menor do que a área
reconhecida pela Recorrente em seu recurso, respondendo, desse modo, aos questionamentos da
Embargante, porém, após uma análise mais atenta dos autos, gostaria de tecer algumas
considerações a respeito.
Em sua DITR/2006, a Recorrente informou que o imóvel FAZENDA SANTA
ILIDIA possuía 26.623,30 ha, e buscou confirmar tal área com o laudo técnico de fls. 14 a 259,
do qual extraímos o seguinte quadro:

Porém, ao somar as áreas das matrículas que compõem o imóvel, a fiscalização
apurou uma área de 28.819,77 ha, da seguinte forma:

Em sua impugnação, fls. 280 a 296, a Recorrente reconheceu que, de fato, as oito
matrículas do imóvel totalizam a área apurada pela fiscalização, contudo, aduziu que essa área
não está correta e que realizou uma nova medição pelo processo georreferenciado previsto na Lei
n° 10.267, de 28/8/01, apurando uma área de 26.659,4359 ha:
Nos assentamentos existentes nas matriculas constantes dos Cartórios das
Circunscrições Imobiliárias competentes, a soma das áreas que compõem a "Fazenda
Santa Ilidia" indicam o total de 28.819,7 hectares, o que não é correto.
Deveras, o imóvel foi parcialmente desapropriado para formação da bacia de
acumulação da hidroelétrica de "Primavera", atual "Sérgio Mota", da CESP (cf.
matriculas n. 850, 851, 852, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Anaurilândia-MS), além de existirem imperfeições nas medidas lançadas nas medições
anteriores.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.539 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720138/2008-93

Por determinação constante da Lei n. 10.267/01, regulamentada pelo Decreto n.
4.449/01, foi necessário proceder ao levantamento geo-referenciado do perímetro da
propriedade, ocasião em que foi encontrada a área real de 26.659,4359 hectares,
conforme memorial descritivo e planta do imóvel, objeto da Certificação n.
160610000068-49, emitido no processo n°. 54290.002246/2006-21, que tramitou
perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA,
Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul (SR16) (cf. doc. n° 03).
[...]
E se assim é — se o imóvel só possui 26.659,4359 hectares — apenas essa área pode ser
submetida A. tributação e nunca aquela medida incorreta constantes das matriculas do
imóvel (28.819,77 hectares), como arbitrariamente lançou a Autoridade Fiscal.
Todavia, conforme assentado no julgado a quo, na apuração da área, a fiscalização
deduziu as áreas adjudicadas pela Companhia Energética de São Paulo (CESP), apontando,
ainda, que a certificação do INCRA não incluiu a matrícula 3888:
Está correto o procedimento fiscal. Constata-se, pela leitura das matriculas, que a área
considerada no lançamento já deduziu as Áreas adjudicadas pela CESP. A autoridade
lançadora somou as áreas remanescentes após a desapropriação, conforme tabela
abaixo:
[...]
A Area Total do Imóvel apurada no lançamento já descontou as áreas objeto de
desapropriação. Portanto, não há nada a ser alterado com relação a este aspecto.
Em relação 6. Certificação do INCRA (folha 295), há de ser frisado que ela não
contempla todas as matriculas do imóvel, haja vista que foi excluída a Matricula n°
3.888.
Ademais, embora o interessado tenha alegado redução da área, não trouxe aos autos a
cópia das matriculas com os valores atualizados das divas.
O fato de o imóvel estar sendo objeto de georeferenciamento, somente poderá resultar
em alteração na tributação quando ocorrer a correção do registro do imóvel. Conforme
disposto no art. 4 0 da Lei n° 9.393/1996, com amparo no art. 31 da Lei n° 5.172/1966,
o CTN, "Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título" e, assim, enquanto não for cancelado o registro
em seu nome ou transferida a propriedade do imóvel rural, a interessada continua sendo
a proprietária legitima do imóvel rural e o registro em vigor produz todos os efeitos
legais, nos termos da Lei n° 6.015, de 1973, art. 252, a seguir transcrito:
Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os seus efeitos
legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado,
extinto ou rescindido.
Assim, não é possível deferir o pedido da interessada.
Importante destacar que a Recorrente ratifica essa área de 26.659,4359 ha em seu
recurso voluntário:
E se assim é — se o imóvel só possui 26.659,4359 hectares — apenas essa área pode ser
submetida A tributação e nunca aquela medida artificial constante das matriculas do
imóvel (28.819,77 hectares), como arbitrariamente lançou a autoridade fiscal, e o v.
acórdão, ora recorrido, desacertadamente endossou "in totum".
A verdade material é que o imóvel é dotado da área total real de 26.659,4359 hectares,
sendo que apenas essa área pode ser objeto de tributação, e disso, evidentemente, não há
como fugir!
(Destaque nosso)
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.539 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720138/2008-93

Pois bem, quando do julgamento do recurso, a Tuma, atendo-se ao voto do
Relator, reconheceu essa área, a qual, como visto, foi corroborada por certidão do INCRA (fl.
303).
Contudo, como bem apontado pela PGFN em seus primeiros embargos, opostos
em 17/2/20, fls. 394 a 398, a certidão em questão não estava contemplando a matrícula 3888.
Confira-se:

Por conseguinte, quando do julgamento daqueles embargos, o Relator trouxe em
seu voto uma segunda certidão do INCRA, juntada aos autos com o recurso voluntário, fl. 373,
cuja imagem segue abaixo:

Como se vê, essa segunda certidão faz referência ao mesmo imóvel e possui o
mesmo número e a mesma data da primeira certidão, porém, apresenta a matrícula 3888, que
faltava na certidão anterior. Logo, atendo-se ao voto do Relator, a Turma entendeu por saneada a
questão referente à matrícula faltante.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.539 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720138/2008-93

Além do mais, uma vez que essa segunda certidão informa uma área de
26.601,5266 ha, corroborada por outros documentos juntados aos autos pela Recorrente e citados
no voto condutor (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, fl. 370, e Certidão Positiva
com efeitos de Negativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 372), a Turma acabou
acompanhando o Relator na redução da área do imóvel de 26.659,4359 ha para 26.601,5266.
Entretanto, como visto alhures, a Recorrente não pede o reconhecimento de uma
área de 26.601,5266 ha, mas sim de uma área 26.659,4359 ha, tendo sido categórica nesse
sentido tanto na impugnação quanto no recurso voluntário.
Sendo assim, reexaminando os autos, entendo que não deveria ter sido reduzida a
área do imóvel para uma metragem inferior à reconhecida pela Recorrente em seu recurso.
Lembrando que a área de 26.601,5266 ha não só é inferior à área reconhecida nas peças
defensivas, mas também é inferior à área que a Recorrente declarou em sua DITR/2006
(26.623,30 ha).
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital